Tribunal: TJSP
Processo: 1024351-90.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador da construção civil sem registro em carteira – Acidente típico – Lesões no punho esquerdo – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ação julgada improcedente, à consideração de ter sido ajuizada por trabalhador autônomo – Obreiro que pretende comprovar o vínculo empregatício mediante oitiva das testemunhas arroladas

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador da construção civil sem registro em carteira – Acidente típico – Lesões no punho esquerdo – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Ação julgada improcedente, à consideração de ter sido ajuizada por trabalhador autônomo – Obreiro que pretende comprovar o vínculo empregatício mediante oitiva das testemunhas arroladas – Descabimento – Caso em que o autor já está amparado pelo benefício a que eventualmente faria jus (auxílio-acidente) – Improcedência mantida – Recurso desprovido.